Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA AUTORA. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE TÉCNICA NO EQUIPAMENTO. CÁLCULO PELA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. DESCABIMENTO.
I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Não se pode impor o faturamento pela média aritmética do consumo medido nos últimos doze meses, na forma do artigo 92, § 3o, inciso III, da Resolução ADASA 14/2011, na hipótese em que não há prova ou evidência de irregularidade técnica no hidrômetro, presente o disposto nos artigos 22, 23, 28, 32 e 63 do Decreto Distrital 26.590/2006.
III. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação do advogado do Réu prejudicada.